Tribunal: TJMT
Processo: 1000968-90.2024.8.11.0001
Relator(a): VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS
Órgão julgador: VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS
Órgão colegiado: Terceira Turma Recursal
Data de julgamento: 2024-06-17
Data de publicação: 2024-06-20

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1000968-90.2024.8.11.0001
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Inclusão Indevida em Cadastro de Inadimplentes, Fornecimento de Energia Elétrica]
Relator:
Des(a).
VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS

Turma Julgadora:

[DES(A). VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS, DES(A). ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA, DES(A). VALDECI MORAES SIQUEIRA]

Parte(s):

[SILVIO BOMDESPACHO SANTOS - CPF: 176.059.201-30 (RECORRENTE), OSEIAS LUIZ FERREIRA - CPF: 298.809.801-82 (ADVOGADO), ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A - CNPJ: 03.467.321/0001-99 (RECORRIDO), DENNER DE BARROS E MASCARENHAS BARBOSA - CPF: 568.962.041-68 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E DEU-LHE PARCIAL PROVIMENTO.

E M E N T A

RECURSO INOMINADO. ENERGIA ELÉTRICA. PRELIMINARES DE IMPUGNAÇÃO A JUSTIÇA GRATUITA E AUSÊNCIA DE DIALETICIDADE RECURSAL REJEITADAS. SUSPENSÃO INDEVIDA DO FORNECIMENTO DE ENERGIA. UNIDADE CONSUMIDORA CLASSIFICADA COMO BAIXA RENDA. NECESSIDADE DE SE OBSERVAR O PRAZO DE 30 DIAS PARA SUSPENSÃO DO SERVIÇO. ARTIGO 358 DA RESOLUÇÃO 100 DA ANEEL. FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO. RESPONSABILIDADE OBJETIVA. DANO MORAL CONFIGURADO. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO
.

R
ejeita-se a preliminar de ausência de dialeticidade das razões recursais se o Recorrente aponta as razões da pretensão de reforma da sentença, conforme disposto no artigo 42 da Lei 9099/95.

Verifico que a Recorrida não demonstra elementos suficientes para que seja afastada a condição de miserabilidade da parte, razão pela qual rejeito a preliminar de impugnação à justiça gratuita.

As prestadoras de serviço público, da mesma forma que o Estado, têm responsabilidade objetiva quanto aos atos praticados e os danos causados àqueles que usufruem dos seus serviços, devendo responder por eventuais falhas na prestação destes, e a elas é aplicada a teoria do risco da atividade firmada no artigo 14 do Código de Defesa do Consumidor.

Nos termos do artigo 358 da Resolução 100 da ANEEL, somente é possível suspender o fornecimento de energia, em unidade consumidora classificada como baixa renda, após 30 dias do vencimento, fato não observado pela empresa reclamada, caracterizando o corte como indevido.

A suspensão indevida do fornecimento de energia elétrica, configura-se falha na prestação do serviço e gera a obrigação de indenizar a título de dano moral, na modalidade “in re ipsa”.

R E L A T Ó R I O

Dispensado o relatório em face ao disposto no art. nº 46 da Lei nº 9.099 de 26 de setembro de 1995.

V O T O R E L A T O R

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA TURMA RECURSAL DOS JUIZADOS ESPECIAIS

Recurso Inominado:

1000968-90.2024.8.11.0001

Classe CNJ:

460

Origem:

Quarto Juizado Especial Cível de Cuiabá/MT

Recorrente(s):

Silvio Bomdespacho Santos

Recorrida(s):

Energisa Mato Grosso – Distribuidora de Energia S/A

Juiz Relator:

Valmir Alaércio dos Santos

Data do Julgamento:

17 a 20/06/2024 (Plenário Virtual)

Colendos Pares;

Dispensado o relatório em face ao disposto no art. nº 46 da Lei nº 9.099 de 26 de setembro de 1995.

Trata-se de RECURSO INOMINADO intentado contra a sentença que JULGOU IMPROCEDENTES os pedidos iniciais.

PRELIMINAR DE AUSÊNCIA DE DIALETICIDADE RECURSAL

Colendos Pares,

Rejeita-se a preliminar de ausência de dialeticidade das razões recursais se o Recorrente aponta as razões da pretensão de reforma da sentença, conforme disposto no artigo 42 da Lei 9099/95.

É como voto.

PRELIMINAR DE IMPUGNAÇÃO À ASSISTÊNCIA JUDICIÁRIA GRATUITA

Colendos Pares;

Verifico que a Recorrida não demonstra elementos suficientes para que seja afastada a condição de miserabilidade da parte, razão pela qual rejeito a preliminar de impugnação à justiça gratuita.

É como voto.

MÉRITO

Colendos Pares,

O caso concreto se refere a suspensão no fornecimento de energia ocorrido dia 10/01/2024, às 10hs da manhã, sob o argumento de que o corte foi ilegal visto que a fatura já estava quitada desde 08/01/2024.

Pois bem. Analisando detidamente os autos, tem-se incontroversa a suspensão do fornecimento de energia, dia 10/01/2024, visto que o relatório de serviços juntados pela reclamada confirma essa informação.

Segundo a empresa de energia, no momento do corte o autor estava inadimplente com a fatura vencida em 24/11/2023 e 26/12/2023, entretanto, pelos documentos apresentados pela reclamada, a fatura vencida em novembro foi paga dia 08/01/2024, dois dias antes do corte e a fatura vencida em 26/12/2023, não poderia ser objeto do corte, pois não havia decorrido trinta dias do vencimento, conforme determina o artigo 358, da Resolução 100 da ANEEL, nos seguintes termos:

Art. 358. A suspensão por inadimplemento para a unidade consumidora classificada nas subclasses residencial baixa renda
deve ocorrer com intervalo de pelo menos 30 dias entre a data de vencimento da fatura e a data da efetiva suspensão
.

Conforme consta da fatura apresentada nos autos, a unidade consumidora do autor é classificada como baixa renda, conforme imagem abaixo destacada:

Além disso, o artigo 356, §1º, confirma que a apresentação da quitação do débito à equipe presente no local impede a suspensão do serviço,
in verbis:

Art. 356. A suspensão do fornecimento de energia elétrica de unidade consumidora por inadimplemento, precedida da notificação do art. 360, ocorre nos seguintes casos:

(...)

§ 1º A apresentação da quitação do débito à equipe presente no local impede a suspensão do fornecimento. (
Redação dada pela REN ANEEL 1.057, de 24.01.2023
)

(...)”.

No caso dos autos evidente o procedimento irregular adotado pela empresa de energia pois em dissonância com o determinado na resolução supra destacada, sendo, portanto, caracterizado o dever de indenizar.

Desta forma, a suspensão indevida do fornecimento de energia elétrica, configura-se falha na prestação do serviço e gera a obrigação de indenizar a título de dano moral, na modalidade
“in re ipsa”.

O art. 14 do Código de defesa do Consumidor dispõe,
in verbis
:

"Art. 14. O fornecedor de serviços responde, independentemente da existência de culpa, pela reparação dos danos causados aos consumidores por defeitos relativos à prestação dos serviços, bem como por informações insuficientes ou inadequadas sobre sua fruição e riscos.

Assim, o Código de Defesa do Consumidor abraçou o sistema da responsabilidade objetiva do fornecedor, inclusive do prestador de serviços, fundada na teoria do risco da atividade, não se exigindo dolo ou culpa para emergir o dever de indenizar.

No que concerne ao
quantum
indenizatório, entendo que deve ser fixado nos parâmetros da razoabilidade e proporcionalidade, considerando que o restabelecimento do serviço ocorreu no dia seguinte.

Ante o exposto
, conheço do recurso,
dou-lhe parcial provimento
para condenar a reclamada ao pagamento de indenização pelos danos morais que fixo em R$ 3.000,00 (três mil reais), corrigido monetariamente pelo INPC, a partir dessa data e juros moratórios de 1% ao mês, a partir da citação.

É como voto.

Valmir Alaércio dos Santos

Juiz de Direito – Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 17/06/2024